Tribunal: TJMT
Processo: 0023383-73.2015.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0023383-73.2015.8.11.0042
RECORRENTE RENATO FIGUEIREDO PADILHA
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 55378490) interposto por RENATO FIGUEIREDO PADILHA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 50343454):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – NATUREZA DISCIPLINAR DO ATO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – FURTO QUALIFICADO –– VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA – EXCLUSÃO – GRAVIDADE – PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.
Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida.
Restando configurado o caráter disciplinar da exclusão do Policial Militar das fileiras da Corporação, cabe à Justiça Especializada Militar o julgamento da ação, como de fato ocorreu, a teor do art. 125, § 4o, da Constituição Federal (redação conferida pela EC 45/2004).
“O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019).
Recurso não provido.” (N.U 0023383-73.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020)
Alega violação aos artigos 1o e 7o, ambos do Código de Processo Civil; 5o, incisos LIV e LV, e 125, §§4o e 5o, inciso XXXV, ambos da Constituição Federal; e 26, §§3o e 5o, da Lei n. 9.784/1999, além de divergência jurisprudencial, aduzindo incompetência absoluta da Justiça Militar, bem como ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que considerou válida a intimação de decisão final proferida em processo administrativo de exclusão de milita.
Recurso tempestivo (ID 55708543).
O Recorrido é beneficiário da justiça gratuita (ID 55764470).
Contrarrazões juntadas conforme ID 57195483.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 125, §§4o e 5o, inciso XXXV, ambos da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos 1o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega inexistência de intimação válida do advogado constituído no processo, uma vez que o acórdão considerou válida a intimação de decisão final proferida em processo administrativo de exclusão de militar (praça), via Boletim Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso n. 1320, por força do que estabelece o art. 14 da Lei Estadual n. 3.800/76, que rege o Conselho de Disciplina Militar do Estado de Mato Grosso.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] Por fim, no que tange à alegação de que “configura nulidade do processo administrativo disciplinar”, a ausência de intimação do defensor do apelante, da decisão proferida na Solução do Conselho de Disciplina, pois tal fato, teria inviabilizado a apresentação de recurso administrativo (Id. 3075316, fl.02), entendo que tal irresignação não merece prosperar.
Isso porque, conforme se verifica das documentações acostadas ao caderno processual, durante todo o processo administrativo disciplinar, denominado no âmbito militar de “Conselho de Disciplina”, houve extremo cuidado para com a observância do contraditório em todas as suas fases, de modo a resguardar o direito do recorrente.
Inicialmente, após “ter comparecido para audiência de qualificação e interrogatório como acusado sem a presença de advogado”, a própria comissão investigativa, nomeou “a 2a Tem PM Raissa Helena de Amorim Farinha (...) como defensora ‘Ad hok’ para acompanhar o interrogatório do acusado” (Id. 3075070, fl.05).
O ato supracitado ocorreu, com acompanhamento e lavra da defensora indicada, (Id. 3075070, fls. 06 e 07), ato contínuo, houve: a) o sobrestamento do procedimento para que não fosse prejudicado o investigado (Id. 3075070, fls. 10); b) a citação formal para apresentação de defesa (Id. 3075071, fl.09); c) a nomeação de Advogado devidamente inscrito na OAB/MT Dr. Waldir Cechel Júnior; d) acompanhamento pelo patrono da inquirição de testemunhas (Id. 3075073, fls. 1 a 4); e) apresentação defesa técnica (Id. 3075079) e por fim, f) exposição das alegações finais (Id.3075093, fl.07).
Denota-se do exposto, com rara clareza, que a defesa do apelante no Conselho de Disciplina, em nenhum momento restou comprometida, eis que respeitou-se o direito ao contraditório em todos os seus atos procedimentais, assim, a mera alegação de ausência de intimação pessoal do patrono no processo administrativo, não tem o condão de anular o procedimento in totum.
Ademais, houve sim a intimação da decisão, uma vez que a decisão fora proferida no Boletim Geral da PMMT no 1320 (Id. 3075174, fl.04), de modo a atender o que estabelece o art. 14 da Lei Estadual n° 3.800/76, que rege o Conselho de Disciplina Militar, veja-se:
“Art. 14 - O acusado ou, no caso de revelia, o oficial que acompanhou o processo, pode interpor recurso da decisão do Conselho de Disciplina ou da solução posterior do Comandante-Geral da Corporação.
Parágrafo Único - O prazo, para interposição de recurso é de 10 (dez) dias, contados da data na qual o acusado tem ciência da decisão do Conselho de Disciplina, ou da publicação da solução do Comandante-Geral da Corporação.” (destaquei)
Além de tudo, é de se pontuar que, não há regramento específico, tanto na Lei Estadual n° 3.800/76, como no Estatuto da OAB (art. 7°, Lei n° 8.906/94), da necessidade da intimação pessoal dos advogados no âmbito de processos administrativos tanto civis como militares.
Anoto também, que o apelante não solicitou em nenhum momento, que as intimações fossem endereçadas na pessoa do seu causídico “sob pena de nulidade”, como é da praxe forense, logo, entendo que não houve violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.” (ID 50337499)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. WRIT ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFESA REALIZADA. DESÍDIA POR PARTE DA DEFESA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRESENÇA DO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso em análise, a defesa foi devidamente intimada, não apresentando as alegações finais por desídia, não podendo o Poder judiciário ser responsabilizado. Ademais, nota-se que o ora agravante foi ouvido em audiência de justificação devidamente acompanhado de sua defensora, não havendo flagrante ilegalidade a ser reparada.
2. Nos termos da jurisprudência vigente neste Superior Tribunal de Justiça, "se houve a atuação da defesa técnica no procedimento administrativo, tendo o Defensor Público participado, inclusive, da audiência de justificação, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa" (HC 267.765/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 28/6/2013).
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no HC 457.174/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019 (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 26, §§3o e 5o, da Lei n. 9.784/1999, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário em Apelação Cível n. 0023383-73.2015.8.11.0042
RECORRENTE RENATO FIGUEIREDO PADILHA
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (ID 55379478) interposto por RENATO FIGUEIREDO PADILHA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 50343454):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – NATUREZA DISCIPLINAR DO ATO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – FURTO QUALIFICADO –– VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA – EXCLUSÃO – GRAVIDADE – PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.
Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida.
Restando configurado o caráter disciplinar da exclusão do Policial Militar das fileiras da Corporação, cabe à Justiça Especializada Militar o julgamento da ação, como de fato ocorreu, a teor do art. 125, § 4o, da Constituição Federal (redação conferida pela EC 45/2004).
“O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019).
Recurso não provido.” (N.U 0023383-73.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020)
Alega violação ao artigo 125, §§4o e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, aduzindo a incompetência do juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, para analisar o pedido nulidade do ato administrativo que expulsou o Recorrente das fileiras castrenses da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Recurso tempestivo (ID 55708543).
O Recorrido é beneficiário da justiça gratuita (ID 55764470).
Contrarrazões juntadas conforme ID 57195485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral
Nos termos do artigo 102, § 3o, da CF, regulamentado pelo art. 1.035, § 2o, do CPC, a parte Recorrente deve demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a repercussão geral com as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DEPRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. II - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF ARE 841759 ED / SP - SÃO PAULO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 26/11/2014, Órgão Julgador: Tribunal Pleno)
No caso, verifica-se que na peça recursal não foi suscitada a preliminar de repercussão geral, o que, por si só, inviabiliza a admissão do Recurso Extraordinário.
Diante do exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX